Tribunal: TJBA
Processo: 8014745-97.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014745-97.2022.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: VIRGINIA DA SILVA ROSA RAMOS

Advogado(s)
:
SYLVIA SANTOS DE CARVALHO ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contrato de empréstimo consignado, por fraude na assinatura, e condenar o banco à repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da consumidora, ao pagamento de indenização por danos morais e à multa por descumprimento de decisão liminar.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão no recurso são: a) a validade do contrato de empréstimo em face da alegação de anuência tácita pelo recebimento do crédito; b) a força probante do laudo pericial grafotécnico; c) o cabimento da repetição do indébito na forma dobrada; d) a configuração do dano moral e a razoabilidade do valor arbitrado; e) o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a indenização; f) a possibilidade de compensação do valor creditado com a condenação; e g) a proporcionalidade das astreintes fixadas.

III.
Razões de decidir

3. A prova pericial grafotécnica, que concluiu de forma categórica pela falsidade da assinatura aposta no contrato, constitui prova robusta da ocorrência de fraude, o que acarreta a nulidade do negócio jurídico por vício insanável no elemento essencial da manifestação de vontade.

4. A responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, caracterizando-se como fortuito interno, o que atrai a aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

5. A tese de anuência tácita pelo recebimento do crédito é afastada pela conduta da consumidora que, imbuída de boa-fé, depositou o valor em juízo, demonstrando inequivocamente sua recusa ao negócio jurídico fraudulento e inviabilizando qualquer alegação de enriquecimento sem causa.

6. A cobrança de valores com base em contrato comprovadamente fraudulento, somada à falha no dever de segurança da instituição financeira, justifica a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, porquanto não se trata de engano justificável.

7. A inscrição indevida do nome da consumidora, pessoa idosa e portadora de doença grave, em cadastros de inadimplentes, associada aos descontos efetuados sobre sua verba de natureza alimentar, configura dano moral *in re ipsa*, sendo o valor indenizatório de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso.

8. Em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, decorrente de ato ilícito (fraude), os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir da data do evento danoso, que corresponde à data da negativação indevida, em conformidade com a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

9. A multa cominatória (astreintes) fixada para o caso de descumprimento da ordem liminar de exclusão da negativação mostra-se adequada e proporcional, sobretudo diante da recalcitrância da instituição financeira em cumprir a determinação judicial, sendo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

IV.
Dispositivo e tese

10. Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade, com majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Tese de julgamento: "1. Atestada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura em contrato de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de sua nulidade, afastando-se a tese de anuência tácita quando o consumidor, de boa-fé, deposita o valor creditado em juízo. 2. A instituição financeira responde objetivamente por danos gerados por fraudes bancárias, por se tratar de fortuito interno, nos termos da Súmula 479 do STJ, sendo cabível a condenação à repetição do indébito em dobro e à indenização por danos morais *in re ipsa* pela negativação indevida. 3. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros de mora sobre a indenização por danos morais incidem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, artigos 6, 14 e 42; Código Civil, artigos 166, 186 e 927; Código de Processo Civil, artigos 85, 371, 479, 537 e 1.022; Súmulas 54 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
8014745-97.2022.8.05.0150,
originários do Juízo
de Direito da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público da Comarca de Lauro de Freitas/BA
, figurando como Apelante o
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e como Apelada
VIRGÍNIA DA SILVA ROSA RAMOS,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do Voto do Relator
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA